Tribunal: TJBA
Processo: 8044165-49.2021.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): JOSE ALFREDO CERQUEIRA DA SILVA
Órgão julgador: JOSE ALFREDO CERQUEIRA DA SILVA
Órgão colegiado: ÓRGÃO ESPECIAL
Data de julgamento: 2025-11-19
Data de publicação: 2025-11-19

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Órgão Especial

Processo
:
MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n.
8044165-49.2021.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Órgão Especial

IMPETRANTE: JAGUARACY RABELO COSTA

Advogado(s)
:
LEONARDO PEREIRA DE MATOS, EVELIN DIAS CARVALHO DE MAGALHAES, PEDRO HENRIQUE SILVA SANTOS DE BRAGA

IMPETRADO: SECRETARIO DA FAZENDA DO ESTADO DA BAHIA e outros (2)

Advogado(s)
:

ACORDÃO

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. TENTATIVA DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. AUSÊNCIA DE OMISSÃO. APLICAÇÃO DOS TEMAS
339
E
895
DO ST
F
. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento a agravo interno, mantendo decisão que negou seguimento a recurso extraordinário com base nos Temas 339 e 895 do STF. A parte embargante alegou omissão.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Verificação da existência de vícios embargáveis previstos no art. 1.022 do CPC no acórdão que aplicou os Temas 339 e 895 do STF.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O acórdão embargado fundamentou adequadamente a aplicação dos Temas 339 e 895 do STF, demonstrando que o caso se enquadra nas hipóteses dos precedentes obrigatórios.

4. No caso, a alegação de omissão não procede, pois constitui tentativa de rediscussão do mérito em recurso que não se presta a essa finalidade.

5. O acórdão embargado enfrentou adequadamente as questões pertinentes, não sendo obrigatória manifestação sobre todos os argumentos das partes.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Embargos conhecidos e rejeitados.

Tese de julgamento:

A tentativa de rediscussão da aplicação de precedentes obrigatórios mediante alegação de omissão não constitui vício embargável.

Embargos de declaração não se prestam para o reexame do mérito.

Vistos, relatados e discutidos os autos destes embargos de declaração nº 8044165-49.2021.8.05.0000, em que é embargante JAGUARACY RABELO COSTA e embargado o ESTADO DA BAHIA,

ACORDAM
os Desembargadores integrantes do Órgão Especial do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em conhecer e rejeitar os embargos, nos termos da certidão de julgamento.

Salvador, (data registrada eletronicamente).

Presidente

Desembargador JOSÉ ALFREDO CERQUEIRA DA SILVA

2º Vice-Presidente

Procurador de Justiça